Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR RAZÕES DO NÃO COMPARECIMENTO.
1. Condução coercitiva de vítima exige não apenas o não comparecimento ao ato para o qual regularmente intimada, mas que o não comparecimento seja injustificado - § 1o do artigo 201, CPP.
2. No caso, verifica-se que, na mesma audiência em que o Ministério Público requereu a condução coercitiva da vítima, requereu “vista dos autos para entrar em contato com a vítima a fim de verificar o motivo de sua ausência na audiência”.
3. E não consta, antes do decreto de condução coercitiva, tenham sido perquiridas razões por que a vítima não compareceu.
4. E se assim é, prematura a decisão que decretou a condução coercitiva da vítima.
5. Reclamação julgada procedente.